Tribunal: STF
Processo: RE 95030
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
"Habeas corpus". Competência.  Sendo o delito de abuso
de autoridade crime comum por estar previsto, apenas,  em  lei  penal
comum (Lei 4.898/65), a competência para o processo e  julgamento  de
acusado de sua pratica, ainda que seja policial militar no  exercício
de policiamento civil, e a Justiça Comum estadual, pois não ocorre um
dos pressupostos - o de se tratar de "crime militar definido em  lei"
- a que alude o artigo 144, § 1º, letra "d", da Constituição Federal,
na  redação  dada  pela  Emenda Constitucional nº 7/77. Recurso
extraordinário conhecido e provido.